Tribunal: STF
Processo: HC 269836
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Abrandamento de regime prisional. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Juliana dos Santos Veras contra decisão monocrática do Relator do HC 1.012.518/PI do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 13).

A paciente foi condenada à pena definitiva de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto nos art. 33, caput, c/c o art. 40, II e VI, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 14).

No presente writ, a Defesa sustenta de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto preenchidos os requisitos. Aduz o excesso de prazo no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e que “a presente impetração perante o Supremo Tribunal Federal não se volta apenas contra o acórdão condenatório e a dosimetria fixada nas instâncias ordinárias, mas também contra a própria inércia do Superior Tribunal de Justiça em julgar habeas corpus já integralmente instruído, com parecer favorável do Ministério Público Federal e concluso a mais de 7 meses”. Argumenta a inidoneidade da “aplicação das causas de aumento previstas nos incisos II e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, com base apenas na presença da filha adolescente no imóvel e na suposta utilização do ambiente domiciliar, sem demonstração concreta de exposição da menor a situação de risco ou de efetiva utilização do espaço familiar”, além da exasperação da pena-base e da imposição de regime fechado. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a readequação do regime prisional e, subsidiariamente, que seja determinado que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do HC 1.012.518/PI. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 13):

“(...)
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 
Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.”

No que tange à alegação do impetrante acerca do excesso de prazo no julgamento do writ perante a Corte Superior, reputo não configurada a alegada demora no julgamento dos referidos recursos, visto que os autos estão conclusos para julgamento há menos de um ano. 

Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 1.012.518/PI do Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se. 

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente